Tribunal: TJMT
Processo: 1007818-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007818-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), TEREZA PADILHA - CPF: 595.786.539-72 (PACIENTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TEREZA PADILHA - CPF: 595.786.539-72 (PACIENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO –
CUMPRIMENTO EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR
– IDOSA COM 62 ANOS, HIPERTENSÃO E DIABETES – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA QUANTO À CONDIÇÃO PATOLÓGICA DA PACIENTE OU SUA EXTREMA DEBILIDADE – SITUAÇÃO DE RISCO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CNJ - NATUREZA DE ORIENTAÇÃO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se de reeducanda que cumpre pena definitiva em regime fechado, a concessão de regime de prisão domiciliar somente é possível em situações excepcionalíssimas. O fato de a paciente ser maior de 60 anos, por si só, não torna obrigatório o deferimento da benesse, impondo-se a análise das particularidades do caso concreto. Portanto, inexistindo prova pré-constituída acerca das patologias a que a paciente estaria acometida (diabetes e hipertensão) ou do seu débil estado de saúde, inadmissível que seja colocada em regime domiciliar, mormente se noticiado pelo juiz que inexiste registro de caso de contaminação pelo coronavírus em quaisquer das unidades prisionais daquela Comarca em que a paciente está segregada, ou seja, não demonstrada a alta probabilidade de contaminação por COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Tereza Padilha
, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que, no PEP no. 2000054-87.2019.811.0064,
indeferiu
o pedido da paciente para cumprimento de pena em
regime de prisão domiciliar
(Id. 38725992).

Anexou-se documentos (Id. 38725993/97).

O pedido
liminar
foi
indeferido
em
plantão judiciário
do dia 28.3.2020 (Id. 38713977).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 39395973).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 39620951).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020